Tribunal: CARF
Processo: 12259.000215/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000215/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SOMATÓRIO
DAS
MULTAS
POR
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO
DA INFRAÇÃO CONTINUADA COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
ÚNICA
Nos autos de infração decorrentes de informações incorretas ou omissas na
GFIP, a penalidade é calculada para cada mês de ocorrência da infração,
condensando-se, por questões de ordem pratica e de economia processual, em
um só documento o somatório de todas as multas apuradas por competência.
Fica impossibilitada, por falta de previsão legal, a aplicação do instituto da
infração continuada, para fixar a sanção com base na penalidade relativa a uma
única competência.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000215/2008-43
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000215/2008-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
No relatório fiscal da multa aplicada de fls. 21/22 (acompanhado das planilhas
demonstrativas de fls. 23/30) a Auditora esclarece que em decorrência da infração foi aplicada a
multa cabível nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/1991 e artigo 283 caput e parágrafo 3° e artigo
373 do Decreto n° 3.048/1999, no valor de R$ 9.561,04, correspondente ao valor mínimo fixado
pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007, majorado em razão da agravante de reincidência,
decorrente da existência de autos de infração lavrados em ações fiscais anteriores e que foram
devidamente discriminados no relatório fiscal.
A Autuada ingressou com defesa questionando, primordialmente, a base de
cálculo da multa imposta, pois como se pode observar, a infração é uma única, razão pela qual, a
pena cominada deve ser, também, uma única. Ao final requereu a Impugnante a conversão do
julgamento em diligência para apreciação dos documentos que comprovam a ilegalidade da
autuação.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quanto ao pedido de diligência, para apreciação de provas que seriam
apresentadas após ter se escoado o prazo de defesa, provas essas que a Autuada sequer
especificou quais seriam, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Portaria RFB
n° 10.875/2007. Por outro lado, a Autuada não justificou devidamente o pedido de realização de
diligencia, como exige o Decreto n° 70.235/1972, e a diligência solicitada se mostrou
inteiramente dispensável. Por todos esses motivos o pedido deve ser indeferido.
=> fora reconhecida a decadência parcial do direito do Fisco de autuar em relação
a competência 11/2001 e as que lhe são anteriores.
=> quanto a multa aplicada, vale registrar que os atos normativos são de
observância obrigatória tanto para a Administração Pública, quanto para o contribuinte, nos
termos do art. 100, inciso I, e parágrafo único, do CTN. Diferente do que afirma a empresa, não
foi aplicada mais de uma penalidade pela mesma infração, nem houve majoração indevida da
multa, que foi calculada nos exatos termos da legislação já citada, considerando, ainda, a
reincidência de infração, que agravou a multa, conforme previsto no art. 290, inciso V c/c art.
292, IV, ambos do do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
Constata-se, assim, que a Autarquia agiu dentro dos limites definidos pela lei,
nada havendo de arbitrário a justificar a pretensão da autora. À Administração Pública cabe
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000215/2008-43

cumprir a lei, não se revestindo da condição de julgadora; o que se busca é a verificação da
legalidade do ato administrativo de lançamento, que, no caso em discussão, se reveste de todas
as formalidades necessárias.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, nada inovando, e segue sustentando que a infração não pode ser penalizada
mais de uma vez.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000215/2008-43

de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Após detida análise dos autos e dos argumentos do Recorrente, entendo que é
fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado representa repetições dos argumentos
utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese
sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo na
decisão de piso.

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000215/2008-43

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Desta feita, desde já sustento integralmente a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos. Ainda assim, vale ratificar alguns pontos para que não restem
dúvidas.

Da teoria da Infração continuada e aplicação das multas

Quanto ao argumento da empresa autuada de que a multa deveria ser única,
posto que se está diante de infração continuada, descabendo a conjugação das multas anuais ou
mensais, não merece acolhimento.

A norma prevê o dever de declarar a GFIP mensalmente. Assim, finda cada
competência, nasce para o sujeito passivo a obrigação legal de declarar corretamente os fatos
geradores ocorridos no período anterior. Fácil concluir que, na verdade, o auto de infração é
condensado em apenas um documento por questões de ordem prática e de economia processual,
mas esse único lançamento é composto do somatório das multas aplicadas individualmente por
competência. Não há uma infração se perpetuando no tempo, como quer fazer crer o recorrente,
valendo-se de conceitos do Direito Penal, mas várias infrações se configurando mês a mês.

Ademais, cumpre sustentar que tal instituto é originário do Código Penal e a
menos que a legislação específica que trata das contribuições previdenciárias dispusesse de
forma expressa sobre a existência de infração continuada, a tese não pode ser aplicada. E como é
sabido, tanto a Lei no 8.212/1991 como o seu Regulamento nada trazem a respeito do tema.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000215/2008-43

oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000215/2008-43

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital